Tribunal: TJDFT
Processo: 0705099-04.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA C/C FIXAÇÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA PATERNO. CONFLITOS ENTRE OS GENITORES. DISTÂNCIA ENTRE AS RESIDÊNCIAS. OBSERVÂNCIA. INTERESSE DO MENOR. AMPLIAÇÃO DA CONVIVÊNCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O instituto da guarda, que encontra previsão no artigo 1.583 do CC/02, visa à proteção dos interesses do menor e é sob esse enfoque, que possui, inclusive, índole constitucional, conforme se colhe do teor do disposto no artigo 227 da CR/88, que devem ser dirimidas as situações analisadas judicialmente.

2. No caso, as discordâncias existentes entre os Genitores quanto ao tratamento, educação e convívio alegados pela Ré não são graves e excepcionais a ponto de obstarem a guarda compartilhada ou de impedirem a ampliação do convívio do Autor com o filho.

3. A distância entre as residências dos Genitores não constitui óbice para a contínua e eficaz participação deles na formação do filho. A guarda compartilhada não impõe a alternância do lar de referência, de modo que não prejudica a rotina da criança.

4. Evidencia-se, na hipótese dos autos, a desnecessidade de impor um período de adaptação para que seja ampliada a convivência paterna, ainda que a criança se encontre em tenra idade. As provas carreadas ao feito revelam já existir contato contínuo entre Pai e Filho e, portanto, a construção de um vínculo entre eles.

5. Apelação conhecida e não provida.